Tribunal: TJMT
Processo: 1018528-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018528-24.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MAGNO DIEGO GARCIA DA ROSA - CPF: 033.084.661-20 (RECORRENTE), FRANCISCO JOSE AGOSTINHO FILHO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CP E ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO DOS AUTOS –
3.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA NA ÍNTEGRA –
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.
Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

3.
É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos vereditos [precedentes do STJ], especialmente quando há indícios que põem em dúvida a efetiva existência de interligação entre as condutas por uma relação de meio-e-fim.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MAGNO DIEGO GARCIA DA ROSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAGNO DIEGO GARCIA DA ROSA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 5248-83.2011.811.0064 – código 600812, que o

pronunciou

como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
e
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 26855975 e ID 26855976, o recorrente pretende a
impronúncia
, ao argumento de que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de
decote da circunstância qualificadora
e de
afastamento do crime conexo
, alegando, respectivamente, que o tipo penal derivado é manifestamente improcedente e que o porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime doloso contra a vida, com fulcro no princípio da consunção.

Em contrarrazões vistas no ID 26855977 e ID 26855978, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 26855979.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 34739472 e se utilizando
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 26855973), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 10/07/2011, por volta das 02h00min, na via pública situada no cruzamento entre a Rua C e a Rua Cardinal, no distrito de Campo Limpo, Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
MAGNO DIEGO GARCIA DA ROSA
, portando arma de fogo sem autorização legal, de surpresa e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Francisco José Agostinho Filho

mediante disparos de arma de fogo não apreendida.

Ressai ainda da exordial acusatória que o ofendido relacionou-se por aproximadamente 05 (cinco) anos com a pessoa de
Rosimara Dias Pinheiro
e que, à época do fato, estavam separados havia cerca de 06 (seis) meses, sendo que esta engajara em novo relacionamento afetivo com o ora recorrente, ao passo que a vítima, por sua vez, passara a conviver com a pessoa de
Kézia Oliveira de Souza
.

Segundo a preambular, a despeito dos novos relacionamentos, a vítima e sua ex-companheira

seguiam se encontrando romanticamente, o que ensejou tanto os ciúmes do réu quanto o seu ânimo homicida, narrando a denúncia que, na noite do crime, os mencionados indivíduos se encontravam presentes em uma festa e que, certa feita, a vítima dirigiu-se juntamente com um amigo até as barracas de bebidas e de cigarros, momento em que o ora insurgente, de surpresa e se utilizando de um capuz para cobrir o rosto, aproximou-se do ofendido, apontou a arma de fogo em sua direção e efetuou os 05 (cinco) disparos que o atingiram nas regiões da cabeça, do rosto e do tórax, e que foram a causa suficiente de sua morte, antes de foragir do local.

Diante disso,
MAGNO DIEGO GARCIA DA ROSA
foi denunciado e
pronunciado
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida impronúncia:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 26849956); da certidão de óbito da vítima (ID 26849967); do laudo pericial necroscópico, atestando que a morte do ofendido decorreu de hemorragia interna aguda derivada de lesões nos órgãos intratorácicos e de traumatismo craniano, provocados por projéteis de arma de fogo (ID 26849957); do laudo pericial realizado no local do crime e anexos fotográficos (ID 26849960 e ss.); bem como da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
MAGNO DIEGO GARCIA DA ROSA
no episódio ilícito e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular, na medida em que, ainda na fase inquisitiva, as diligências empreendidas pelos agentes de segurança pública junto aos moradores da comunidade onde se deram os fatos
apontaram, em um primeiro momento, o acusado como o autor do homicídio contra a vítima
.

A propósito, em relatório de apurações remetido à autoridade policial, os investigadores da Polícia Civil noticiaram que
“Magno Dias Garcia Rosa já responde pela prática de homicídio ocorrida no ano de 2010 e
pessoas que não querem se identificar confirmar ser ele a pessoa que matou a vítima Francisco José Agostinho Filho
, tanto de desde o acontecimento do crime ele não foi mais visto, estando em lugar incerto e não sabido”.
(
Sic –
ID 26850475 - Pág. 2) – Negritei.

Em que pese o inconformismo do acusado e as alegações defensivas de que os indícios que embasam a pronúncia são de
natureza eminentemente extrajudicial
, de modo que,
não tendo sido confirmados em juízo, haveria ofensa à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, concluo que a tese aventada nas razões recursais, por si só, não dá azo à impronúncia vindicada.

A uma
, porque, ainda que as provas do feito consistissem unicamente em elementos produzidos na etapa administrativa, estes se prestariam plenamente a respaldar a decisão de pronúncia, já tendo o eg. STJ assentado que
“
a jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal
”.
(HC 485.765/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019) – Grifei.

A duas
, porque, ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, há elementos bastantes nos autos –
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e devidamente discriminados no édito impugnado
– capazes de indiciar,
a priori
, o envolvimento do réu no crime doloso contra a vida.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
, a testemunha
Edson Pereira
revelou que, na noite fatídica, encontrava-se na companhia do ofendido
Francisco José Agostinho Filho
e da então companheira deste,
Kézia Oliveira de Souza
, bem como aduziu que todos confraternizavam em uma festa local, realizada no distrito do Campo Limpo, na comarca de origem, evento festivo onde, de acordo com o aludido depoente e com as demais provas nos autos, também se faziam presentes a ex-esposa da vítima,
Rosimara Dias Pinheiro
, e o ora recorrente, seu convivente à época.

Também
em juízo
, a testemunha
Edilson Xavier de Almeida
alegou que, embora não tenha comparecido ao festejo em questão,
trabalhava juntamente com a vítima
, a qual contou ao depoente dias antes que, em ocasião pretérita,
envolveu-se em uma briga e que o entrevero teria se dado com o então companheiro de sua ex-esposa, em tese, o ora recorrente
, tendo a testemunha asseverado que,
segundo lhe dizia a vítima,

a sua ex-amásia Rosimara não aceitava o término do relacionamento
.

O testemunhante acrescentou que esta briga anterior entre o réu e o ofendido seria fato notório no frigorífico onde este trabalhava,
bem como confirmou que o
homicídio
sub judice
supostamente teria sido uma reação vingativa ao imbróglio em questão, por parte do sujeito com quem a vítima havia brigado
.

Nas exatas palavras do declarante,
“tinha, tinha sim,
ele falou sim dessa briga. (...). Ele falou que a esposa dele, a ex-esposa tava, né, que eles agrediram
. Foi. Ele falou isso aí e todo mundo sabia, do frigorífico, na época. (...). Até eu comentei com ele e falei ‘você tem que parar de sair e todo lugar que você for caçar encrenca’.
Ele falou ‘não, mas eu não estava fazendo nada, a única coisa é que eu estava lá em frente, nem cheguei de entrar, e a minha esposa já veio, a ex-esposa já veio me agredir e o cara veio para cima de mim e eu bati no cara’
”
(ID 26855981) – Destaquei.

A propósito, ao ser questionada pelo representante do Ministério Público se a informação existente à época consistia no fato de que esta briga pretérita teria ocorrido com o mesmo indivíduo que veio a matar a vítima posteriormente,
a testemunha respondeu de maneira afirmativa
, corroborando assim,
sob o crivo do contraditório
, a informação obtida pelos policiais civis e discriminada no relatório de investigação cotejado alhures.

Como se vê, existem elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória no sentido de que o réu supostamente foi o autor do delito doloso contra a vida apurado nestes autos, de modo que a negativa de autoria sustentada pela defesa se trata de apenas uma das versões existentes no feito,
devendo a dúvida, portanto, ser submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri
, a quem compete dirimi-la.

Ademais, friso não ignorar as alegações apresentadas em audiência instrutória por
Rosimara Dias Pinheiro
, afirmando que, após o término do relacionamento com a vítima, não prosseguiu tendo vínculos afetivos com ela e que, ao revés, manteve contato com o ofendido por apenas duas ocasiões.

Todavia, é igualmente certo que a testemunha
Kézia Oliveira de Souza
prestou
informações

diametralmente opostas

à autoridade judiciária
, isto é, de que a ex-companheira da vítima,
Rosimara
,
não aceitava o novo relacionamento entre a declarante e o ofendido, bem como de que constantemente mantinha contato telefônico com o casal
, a fim de proferir ameaças, acrescentando a depoente ainda que
“ela ligava, onde ela me via, ela fazia barraco, ela é agressiva”

(ID 26855981).

Do mesmo modo, não obstante o réu sustente em seu interrogatório judicial que, na noite fatídica, foi embora da festa por volta das 22h00min juntamente com a sua companheira
Rosimara
e que, já em casa, ficou sabendo da morte da vítima, chama a atenção o fato de que a testemunha
Kézia Oliveira de Souza
confirmou em juízo as suas alegações extrajudiciais no sentido de ter visto
Rosimara
no
locus delicti
cerca de minutos antes da consumação do crime, que, de acordo com a denúncia, ocorreu às 02h00min.

Tais contradições, a meu ver,
espessam a dúvida entre as versões sustentadas no processo pela defesa e pela acusação
e, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
,
a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Diante deste cenário, havendo elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, a acusação em face do recorrente, em princípio, mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora:

Subsidiariamente, o recorrente almeja a exclusão da qualificadora referente ao
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, alegando que a circunstância não encontra amparo no conjunto probatório.

Porém, o pleito desmerece melhor sorte.

Ao que verte da denúncia, a presença do tipo penal derivado se deve ao
modus operandi
utilizado pelo agente infrator durante a execução delitiva, pois, de acordo com o libelo, o ataque contra a vítima ocorreu de surpresa e consistiu em pluralidade de disparos de armas de fogo, inclusive contra regiões vitais do seu corpo.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que a qualificadora do art. 121, §2.o, inc. IV, do CP
não se revela manifestamente improcedente
, nos seguintes termos:

“Relata que fora utilizado de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez
que a vítima foi surpreendida quando comprava um cigarro quando o réu chegava sorrateiramente e, de inopino, começou a efetuar disparos
; além dos relatos neste sentir, deve-se levar em consideração ainda que
foi constatada a ausência de lesões de defesa e de luta corporal, o que denota a plausibilidade da qualificadora acima.
Considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou havendo dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados”.
(
Sic –
ID 26855470 - Pág. 5/6) – Destaquei.

Com efeito, escorreita a conclusão alcançada pelo magistrado da instância singela.

Isto porque,
em que pese a possível inimizade entre o réu e o ofendido, o laudo pericial realizado no local do crime atesta que
“as características físicas do entorno onde foi encontrada a vítima, bem como as perfeitas condições de suas vestes mostram muito provavelmente que,
quando do acontecimento do fato, o mesmo não entrou em luta corporal com qualquer pessoa
”
(ID 26849960 - Pág. 5) – Grifei.

Ademais,
as declarações prestadas em juízo pela testemunha

Edson Pereira
coadunam-se com a conclusão obtida pela perícia, pois o testemunhante confirmou que, momentos antes do fato-crime, dirigiu-se juntamente com o ofendido até as barracas de venda existentes na festa porquanto
a vítima foi comprar cigarros e o declarante intencionava adquirir as bebidas, e que, neste instante, ouviu o primeiro tiro
, razão pela qual começou a correr e,
ao olhar para trás, viu a vítima já caída ao chão e o indivíduo encapuzado prosseguir com os disparos de arma de fogo contra ela
, tendo acrescentado que
ouviu o total de 05 (cinco) tiros
.

Tais peculiaridades fáticas certamente corroboram a presença de surpresa na investida contra o ofendido e o emprego de recurso que lhe dificultou a defesa, de modo que, neste momento, não há como encampar a tese defensiva e concluir de plano pela manifesta improcedência da circunstância qualificadora.

Em situação semelhante, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que
“
não se pode afirmar ser manifestamente improcedente ou descabida a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, aparentemente, sem qualquer discussão, impossibilitando a defesa da vítima disparou contra ela, que mesmo caída no solo, ainda recebeu mais disparos
”.
(AgRg no HC 424.854/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) – Sublinhei.

Destarte, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença do tipo penal derivado competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos

probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo a sua íntima convicção.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
em questão, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

3.

Do crime conexo:

Como se sabe, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

O recorrente alega que o suposto porte de arma de fogo por ele praticado na data do fato não passaria de um meio para a finalidade de consumar, em tese, o crime doloso contra a vida. Por outro lado, há elementos cognitivos nos autos que
mitigam o nexo de dependência entre as condutas
e colocam em
dúvida
a efetiva interligação entre elas por uma
relação de meio-e-fim
, a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo.

In casu
, a denúncia é expressa ao narrar que a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima
não foi apreendida
, sendo assim plenamente possível que o autor do homicídio tenha portado o artefato bélico ao foragir da cena do crime,
após a sua consumação e imbuído de desígnio autônomo em relação ao primeiro fato
, de modo que a conduta prevista no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 deve ser remetida ao apreço da eg. Corte Leiga.

Mesmo porque, estando evidenciada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar

a absolvição do pronunciado pelo crime conexo,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional.

Em situação análoga, o eg. Superior Tribunal de Justiça concluiu justamente pela
“
impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia
relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por
ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
”.
(AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017) – Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT, segundo a qual a
“
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular
, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático”.
(RSE 50525/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018) – Negritei.

Conserva-se
, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MAGNO DIEGO GARCIA DA ROSA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 5248-83.2011.811.0064 – código 600812.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020